Tribunal: TJES
Processo: 5004885-57.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004885-57.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDINA HOFFMANN
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o Benefício da Assistência Judiciária Gratuita (AJG) à parte Recorrente/Autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO VÁLIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação ajuizada por CLAUDINA HOFFMANN (ora Recorrente) em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (ora Recorrido), aduzindo a requerente que identificou descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário do INSS. A autora sustenta que tais descontos decorrem de um contrato de cartão de crédito consignado que teria sido induzida a erro ao celebrar, pois sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional e as condições do produto não foram devidamente esclarecidas. Busca, assim, a restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada (ID n.º 15596944) julgou improcedentes os pedidos da exordial para, em consequência, declarar a extinção do processo com resolução do mérito. Na mesma decisão, foram revogados os efeitos de tutela antecipada anteriormente concedida e, por fim, a parte autora foi dispensada do pagamento de custas e honorários advocatícios.

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 15596945), a parte Autora, ora Recorrente, pugna pela reforma da decisão, defendendo que o ponto central da demanda é o vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), produto cujas características e forma de amortização da dívida não lhe foram explicadas de forma clara, induzindo-a a erro, pois acreditava contratar um empréstimo consignado comum. Alega que a prática viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e que as provas juntadas pelo próprio réu não demonstram o uso efetivo do cartão para compras, apenas um saque inicial que fazia parte da contratação viciada.

4. A parte Ré, ora Recorrida, em Contrarrazões (ID nº 15596951), suscita a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, ao argumento de que o recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, pleiteia a manutenção integral da decisão, sob o fundamento de que agiu no exercício regular de direito ao efetuar as cobranças de um contrato válido, cuja natureza de cartão de crédito era clara. Sustenta ainda que a autora se beneficiou dos valores ao realizar um saque, o que afasta a alegação de vício, e que a situação não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento.

5. Rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pelo Recorrido. Embora a parte Recorrente repita a matéria fática, o faz com o objetivo claro de atacar especificamente os fundamentos da sentença, que se baseou na "validade da contratação" e na "efetiva utilização do crédito". O recurso contrapõe-se diretamente a essa lógica, ao sustentar que as provas dos autos não demonstram o uso (compras ou saques), mas apenas encargos, e que o juízo ignorou a tese de vício de consentimento e a violação ao dever de informação. Havendo, portanto, impugnação específica aos fundamentos da decisão, o requisito da dialeticidade foi plenamente atendido, pelo que conheço do recurso e passo à análise do mérito.

6. O pleito recursal merece acolhimento. Em análise dos autos, constata-se equívoco na sentença de piso. A instituição bancária Ré juntou em contestação as faturas referentes ao cartão (ID nº 15596935) e o contrato (ID nº 15596934). Contudo, as faturas apresentadas não evidenciam a utilização regular do cartão pela consumidora para compras, demonstrando primordialmente encargos financeiros, descontos e o lançamento referente ao saque inicial. O contrato, por sua vez, carece de assinatura reconhecível, contendo apenas
hash
e data que supostamente indicam uma assinatura eletrônica, porém, sem apresentar método para análise e validação de sua autenticidade, o que impede seu reconhecimento formal. Ademais, não constam dos autos comprovantes irrefutáveis do efetivo depósito dos valores iniciais em favor da parte Autora, sendo juntado apenas recorte de suposto comprovante de transferência (ID n.º 15596583, fl. 6) que entendo por não ser suficiente à essa função. Dessa forma, a parte Ré não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à regularidade da contratação e disponibilização do crédito (CPC, art. 373, inciso II), não logrando afastar os fatos constitutivos do direito da Recorrente.

7. É cabível a restituição em dobro dos valores descontados, uma vez que restou evidente a conduta contrária à boa-fé objetiva, diante da contratação de modalidade de crédito sem a devida comprovação da regularidade formal do pacto. Tal entendimento é compatível com a tese firmada pelo C. STJ:
"A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020)”
.

8. Quanto aos danos morais, estes se configuram
in re ipsa
na hipótese. A imposição de descontos mensais no benefício previdenciário da Recorrente, verba de natureza alimentar, decorrentes de contratação cuja validade não foi demonstrada, configura falha na prestação do serviço e ultrapassa o mero aborrecimento, gerando o dever de indenizar (art. 14 do CDC c/c arts. 186 e 927 do Código Civil). Ademais, esta Segunda Turma Recursal possui entendimento consolidado de que descontos indevidos em verba alimentar ensejam reparação por dano moral. Nesse contexto, necessária a fixação da indenização em R$3.000,00 (três mil reais) que se mostra adequada e suficiente para cumprir a natureza reparatória e pedagógica do instituto, sem gerar enriquecimento ilícito.

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E DAR PROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA:

Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto dos autos, devendo a parte Ré se abster de realizar cobranças, negativações e novos descontos referentes ao contrato, sob pena de multa de R$500,00 por violação ao limite do teto dos Juizados Especiais.

Condenar a Ré no pagamento de danos materiais no valor de R$903,88, já em dobro, devendo ser acrescido de quaisquer valores descontados durante o processo, também em dobro, com comprovação em fase própria. Sobre o montante total da condenação (o valor principal de R$ 903,88, bem como outras parcelas eventualmente descontadas no curso do processo), deverá incidir correção monetária pelo IPCA (art. 389 do Código Civil) a partir de cada desembolso e, após esse cálculo, serão calculados juros de mora pela taxa SELIC menos o IPCA, desde a data da citação (art. 406 do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024), até a data do efetivo pagamento;

CONDENAR a parte Ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

10. Sem custas e honorários ante a ausência de sucumbência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)